Tribunal: TJMT
Processo: 1005296-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1005296-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FLÁVIO RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento apresentado por Flávio Ribeiro de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Declaratória com Obrigação de Fazer c/c Indenização por dano moral e dano material no. 1000485-81.2020.8.11.0007, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela que visava a declaração de nulidade do ato de exoneração e a reintegração ao cargo.
Em suas razões recursais, o Agravante afirma que prestou Concurso Público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital no. 002/2013-SAD/SESP/MT.
Informa que foi reprovado na faze de avaliação psicológica, porém, obteve decisão judicial liminar para lhe assegurar o direito a participação na quarta e na quinta etapa do concurso para o preenchimento de vagas para o cargo de Soldado da Polícia Militar, quais sejam, o exame médico-ondontológico e a investigação documental e funcional.
Sustenta que tomou posse no cargo e que exerce a atividade por mais de 4 (quatro) anos, todavia, a decisão foi revista, e, consequentemente, o Agravante foi exonerado em 14 de novembro de 2019, o que fere princípios constitucionais da eficiência, devendo ser aplicada a teoria do fato consumado.
Com esses argumentos, requer a concessão da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão de medida liminar em sede de recurso de agravo de instrumento, se faz necessária a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Denota-se dos autos que o Autor ajuizou Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer com pedido de liminar n. 2497-95.2014.811.0007 (código 114036), em desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual foi concedida a medida liminar para assegurar ao Autor a participação na quarta e na quinta etapa do concurso para o preenchimento de vagas para o cargo de Soldado da Polícia Militar, quais sejam, o exame médico-ondontológico e a investigação documental e funcional, com fulcro no artigo 273 do Código Processo Civil.
Restou consignado na decisão judicial que era desnecessária a realização de novo exame psicológico, nessa quadra processual, uma vez que se o exame psicológico, na forma prevista no edital, afigura-se ilegítimo, não há que se exigir do candidato a submissão a novo exame, que terá que obedecer aos ditames daquele mesmo edital, eivado de nulidade, no ponto, em face do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
Ao final, o Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente o pedido do Autor, confirmando a tutela antecipada, bem como, declarando a nulidade da avaliação psicológica a que foi submetido o Autor, na terceira (3o) fase do Concurso Público para Provimento de Vagas para os Cargos Efetivos de Soldado da Polícia Militar e Soldado do Corpo de Bombeiros Militar, edital no 002/2013 – SAD/SESP/MT.
O Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação no. 84245/2017. A Segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, retificou a sentença para denegar a segurança, julgando prejudicada a apelação.
Com o trânsito em julgado, o Estado de Mato Grosso exonerou o Agravante.
Pois bem. Feito esse esclarecimento, tenho que o Agravante não possui razão, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 608482/RN, sob repercussão geral, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, definiu que, candidato que toma posse em concurso público, por força de decisão judicial precária, assume o risco de posterior reforma desse julgado, em razão do efeito “ex tunc”, inviabilizando a aplicação da teoria do fato consumado em tais hipóteses.
A propósito:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 608.482 RIO GRANDE DO NORTE. [Destaquei].
Pelo exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, INDEFIRO a liminar vindicada.
Intimem-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se nova vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 9 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora